Tribunal: TJDFT
Processo: 0749458-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0749458-75.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEX OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: ALEX OLIVEIRA MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc, Cuida-se de habeas corpus impetrado por ALEX OLIVEIRA MACHADO em seu próprio favor (ID 21411957). Alega a inconstitucionalidade do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/1990, que determina a progressão de regime após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para apenado primário e de 3/5 (três quintos) se reincidente, para condenados aos crimes previstos nesta Lei, com prejuízo manifesto à data de progressão de regime. Requer o cumprimento de 2/5 (dois quintos) de sua pena no regime fechado, lapso temporal para progressão de regime. Pugna, ainda, a aplicação à execução penal do paciente da Lei no 13.964/2019 na matéria que lhe seja favorável. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do habeas corpus. Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que o paciente encontra-se cumprindo pena total unificada em 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, por ter cometido crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal, e foi utilizada a fração de 3/5 (três quintos) para a concessão de progressão de regime, tendo em vista a reincidência do sentenciado e que os crimes foram cometidos após a vigência da Lei no 11.464/2007. Salientou que, em 17/11/2020, foi dado vista as partes para que se manifestassem acerca de eventual aplicação da Lei no 13.964/2016 (ID 21506619). A Defensoria Pública noticia que, em 24/11/2020, por decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. foi indeferida a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, sob o fundamento de que o paciente seria reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Alega situação de constrangimento ilegal, por evidente prejuízo ao apenado (ID 22003082). É o breve relatório. Decido. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, o impetrante se volta contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, a primeira que em face à reincidência utilizou a fração de 3/5 (três quintos) de cumprimento da pena, para a concessão de progressão de regime ao paciente, e, a segunda que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, ambas relativas a tema ínsito ao processo de execução da pena – progressão de regime -, passível de impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais[1]. Nesse caso, portanto, a não ser que o decisum fosse manifestamente teratológico, o que não se verifica na espécie, o writ não é cabível, sob pena de amesquinhamento de sua finalidade constitucional. Essa a orientação da jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Este o cenário, não há se falar, portanto, em teratologia ou flagrante ilegalidade que justifique, na hipótese, o manejo excepcional do writ em detrimento do recurso próprio previsto. Com efeito, consoante as informações prestadas ID 21506619, o sentenciado foi condenado por crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do CP) perpetrados na data de 30/11/2018 e 01/01/2015, respectivamente, portanto, posteriores à Lei 11.464/2007, a qual determina que a progressão de regime no caso de crimes hediondos dar-se-á após o cumprimento de 3/5 (três quintos) se o apenado for reincidente. Assim sendo o requisito objetivo para a progressão de regime não se encontra satisfeito, o que só ocorrerá, salvo intercorrências na execução da pena, em 10/02/2023. Noutro giro, ressalto que a Lei n. 13.964/2019, intitulada “Pacote Anticrime”, expressamente revogou o art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos (art. 19, da Lei n. 13.964/2019), ao tempo em que modificou, em parte, o art. 112, da Lei de Execuções Penais, criando outras condicionantes para a transferência para regime prisional menos rigoroso. Porém, cabe mencionar, ainda, o teor do enunciado da súmula n. 15, deste Tribunal de Justiça, in verbis: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator [1] Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.